Tribunal: CARF
Processo: 11050.001401/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001401/2006-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.207 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
QUIP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que os autos retornem à unidade de origem no
sentido de que sejam tomadas as seguintes providências: (1) Considerando a nova orientação
firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca dos critérios de definição de insumo para fins
de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicitasse à Autoridade Administrativa a devida
verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou
relevantes ao processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente justificativa,
devendo-se observar, principalmente, os centros de custos aos quais foram vinculadas as
respectivas despesas (operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no. 5/18; (2) Elaborar
relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos documentos
apresentados pela recorrente e da análise do ressarcimento do IPI para fins de compensação de
débitos, objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e
trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões; (3) Ainda, o
relatório deve discriminar cada item glosado, informando se enquadra ou não na hipótese do
conceito conforme item “i”, devendo ser justificado; e (4) Após o encerramento do relatório
fiscal conclusivo, conceda-se vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001401/2006-10
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de PIS não cumulativo do mês de
abril de 2006, para fins de compensação de débitos, conforme PER/Dcomp de fls.03/08.
A análise do pleito da contribuinte pela DRF de origem ocorreu através do Relatório de
Informação Fiscal de fls.319 a 332, no qual foi deferido parcialmente o direito de
ressarcimento para fins de compensação. O indeferimento parcial ocorreu pela glosa
de parte dos serviços utilizados como insumo. Com base neste Relatório de Informação
Fiscal, foi exarado o Despacho Decisório, de fl.367, no qual foi concedido parcialmente
o ressarcimento e homologada parcialmente a compensação solicitada.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de fls.378 a 417.
Começa fazendo um histórico do procedimento fiscal e de suas conclusões, contidas no
Relatório de Informação Fiscal, até a prolação do Despacho Decisório e apontando sua
inconformidade com a decisão administrativa da DRF de origem.
Na glosa de serviços utilizados como insumo, esta foi decorrente de despesas não
enquadráveis como insumos.
Na glosa fundamentada nas despesas não enquadráveis como insumos a contribuinte
contesta alegando que, nos termos da legislação e doutrina, insumo é todo bem ou
serviço que seja necessário ao processo de fabricação de um bem ou de prestação de
serviço como um todo. Ou seja, engloba todos os fatores de produção.
Diante de seu objeto social, referente ao ramo de construção e conversão naval para fins
petrolíferos, é necessário ao processo produtivo o estabelecimento de contratos EPC
(Engineering, Procurement and Construction). Nestes, são desenvolvidas atividades de
engenharia, suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração
contratual.
Por isso, devido a complexidade da operação da contribuinte, argumenta que a DRF de
origem se equivocou nas glosas pertinentes aos serviços prestados, que são contestados
individualmente, nos seguintes termos:
• Câmara & Bozini Assessoramento e Consultoria Empresarial Ltda – os serviços
prestados estão dentro da área de qualidade e foram importantes para construção da
plataforma petrolífera, pois a atuação se deu através da consultoria na elaboração de
procedimentos para a contribuinte, analisando as exigências do contratante e realizando
as inspeções nos fornecedores e na própria contribuinte, se enquadrando no conceito de
insumo.
• Consultoria em Planejamento PMP Value S/C Ltda – os serviços prestados de
consultoria na área de planejamento e controle de empreendimentos, através do
desenvolvimento de serviços de engenharia, de estudos, de análises ao projeto de
plataforma de petróleo, que seria diferente da interpretação da DRF de origem, se
emoldurando dentro do conceito de insumo.
• DW2 Consultoria de Engenharia Ltda – os serviços prestados são de engenharia,
promovendo estudos e análises necessárias a elaboração do projeto da plataforma, bem
como de interface e cumprimento de regras, que seria diferente da interpretação da DRF
de origem, se emoldurando dentro do conceito de insumo.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

• ECM Engenharia Consultoria e Montagem Ltda – os serviços prestados são na área de
engenharia, com o intuito de promover estudos necessários para análise da interface de
equipamentos e módulos, especialmente na tubulação, elétrica, mecânica e de
instrumentação da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• ESI Engenharia de Sistemas Industriais – os serviços prestados são na área de
planejamento, com o intuito de desenvolver serviços de engenharia, promovendo
estudos e análises necessárias à elaboração de projetos, bem como de detalhamento e
estudos necessários para o planejamento e controle operacional e financeiro da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• Evolution Consultoria e Serviços de Engenharia Ltda – os serviços prestados foram de
engenharia civil e arquitetura, através de estudos e análises necessárias a estrutura,
edificação e desenhos da plataforma e de outras estrutura que se relacionam com esta, se
enquadrando no conceito de insumo.
• Faercom Energia Ltda. e Oilavise Consultoria e Engenharia Ltda – os serviços
prestados destas empresas foram de consultoria referente à elaboração, a assessoria
técnica e a negociação dos termos do contrato da plataforma petrolífera, se enquadrando
no conceito de insumo.
• IESA Óleo & Gás – os serviços prestados foram de disponibilização do banco de
dados para utilização no desenho dos projetos da área de engenharia, de transferência de
‘know how’ e de exames e comentários acerca de relatórios e elaboração de pareceres
técnicos durante as fases de projeto e execução da plataforma petrolífera, se
enquadrando no conceito de insumo.
• M. Gonzalez Análise de Qualidade e Ensaio de Materiais Ltda – os serviços seriam na
área de qualidade, promovendo a elaboração de procedimentos, análise de exigências
dos clientes e inspeções nos fornecedores e nos canteiros de obras, além da metodologia
de processamento de dados e estrutura de banco de dados, se enquadrando como
insumo.
• Novera Administração de Contratos os serviços prestados foram de consultoria na
área de suprimentos e de auxílio aos setores de engenharia para escolha dos
fornecedores e atividades decorrentes destas, como elaboração de contratos e
verificação dos produtos e processos dos fornecedores para fins de cumprimentos de
padrões necessários a construção da plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito
de insumo.
• Oildrive Consultoria em Energia e Petróleo Ltda – os serviços prestados se referem à
consultoria pertinente à elaboração, a assessoria técnica, ao acompanhamento e a análise
da capacidade de atendimento dos requisitos essenciais de construção e suprimento da
plataforma petrolífera, se enquadrando no conceito de insumo.
• SD Engenharia Ltda – os serviços prestados são de consultoria na área de qualidade e
de engenharia civil da plataforma, promovendo a elaboração de procedimentos, análise
de exigências dos clientes e inspeções nos fornecedores e em seus canteiros, se
caracterizando como insumo.
• Sobral & Sobral – os serviços prestados são na área de consultoria para suprimentos,
fazendo atividades para fins de escolha dos fornecedores e suas contratações, bem como
controle de custos dos equipamentos e materiais e análise de riscos. Por isso, deve ser
considerado como insumo.
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

• UPDATE Engenheiros Consultores Ltda foi contratada para desenvolver serviços de
planejamento, concatenando o orçamento da plataforma, passando pelo cronograma das
atividades, até os custos e receitas sucedidas nos períodos específicos, bem como de
controle para fins de equilíbrio físico financeiro da plataforma petrolífera, que seria
diferente da interpretação da DRF de origem, se enquadrando como insumo.
• UTC Engenharia S/A – os serviços prestados são de engenharia nas áreas de
suprimento e construção da plataforma, disponibilizando banco de dados de apoio
técnico e transferência de ‘know how’ em administração contratual com o cliente, se
caracterizando como insumo.
Para as prestações de serviços retrocitadas, a contribuinte também alega que a DRF de
origem glosou fundamentado nas descrições contidas nas notas fiscais, nos termos de
prestação de serviço e na informação prestadas ao Fisco, não apresentando justificativas
para sustentar a razão pela qual os serviços prestados não se enquadrariam como
insumo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (POA)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos termos
da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em seu apelo ao CARF (fls. 675/700), a recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade e acrescenta outros que julgou necessários, sem
juntar documentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
A controvérsia pode ser delineada na negativa de homologação do pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo do mês de abril de 2006, baseado em créditos relativos a
insumos, para fins de compensação de débitos, conforme PER/Dcomp de fls.03/08.
A recorrente informa “estar diante da construção de uma plataforma de petróleo
que tem mais de 350 metros de comprimento por mais de 60 de largura, sendo um projeto de
grande magnitude e extremamente complexo e cujo o processo produtivo se inicia com a
formalização de um contrato estabelecido pela modalidade de “"Engineering, Procurement and
Construction" ("EPC"), que se traduz de forma simples para "Engenharia, Suprimentos e
Construção".
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

Em breve síntese, alega a recorrente que nos contratos de EPC o contratado é
responsável por todas as etapas de construção da Plataforma, incluindo sua engenharia, compra
de todos os insumos necessários e a sua efetiva construção e diante de seu objeto social, referente
ao ramo de construção e conversão naval para fins petrolíferos, é necessário ao processo
produtivo o estabelecimento de contratos nos quais são desenvolvidas atividades de engenharia,
suprimentos, construção, qualidade, planejamento e administração contratual.
Assim, no decorrer do processo produtivo de uma plataforma de petróleo, para o
cumprimento de um contrato de EPC, a empresa contratada, como é o caso da Recorrente, deve
desenvolver as atividades abaixo relacionadas e detidamente explicitadas anteriormente, que
resultarão na fabricação da plataforma de petróleo a ser entregue a seu cliente:
(i) Engenharia: A Engenharia é uma peça fundamental no processo produtivo da
Recorrente, pois: (a) absorve as informações trazidas pelo contratante; (b) analisa as
inconsistências; (c) elabora uma revisão do projeto básico; (d) desenvolve e esmiúça todo o
detalhamento dos desenhos técnicos de todas as especificidades da engenharia (elétrica, civil,
mecânica, RS RIO GRANDE ARF Fl. 685 Cópia autenticada administrativamente Documento
de
77
página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP13.0921.16464.GFY7. tubulação, instrumentação, processo, HVAC, Telecom, arquitetura,
etc); (e) traça um estudo de segurança da plataforma, atendendo critérios internacionais e
padrões de segurança e saúde do trabalho; e (f) após definir os módulos a serem utilizados e os
fornecedores dos mesmos, promove um criterioso estudo de todas as interfaces, analisando as
especificações e tecnologias dos fornecedores.
(ii) Suprimentos: A área de Suprimentos recebe do setor de Engenharia os
equipamentos, módulos e peças necessárias para a construção da Plataforma. A sua principal
função é promover convites para diversos fornecedores, com o intuito de receber propostas
técnicas e comerciais, que serão analisadas em conjunto com a área de Engenharia para definir a
melhor escolha e elaborar os contratos de fornecimento. Devemos atentar para o fato de que
estes contratos têm uma complexidade altíssima e exigem um acompanhamento constante para
que sejam atingidos os marcos previamente ajustados e que sejam dirimidas diversas dúvidas
referentes aos projetos e as interfaces.
(iii) Construção: A área de Construção é responsável: (a) por novos trabalhos e
ajustes nos módulos e equipamentos; (b) pela realização de diversos serviços de solda,
montagem, pintura; e (c) pela integração de todos os módulos e equipamentos;
(iv) Qualidade: A área de Qualidade é responsável pelo cumprimento dos
processos previamente ajustados e definidos, com a organização dos desenhos técnicos finais
utilizados na construção dos equipamentos e módulos, tendo-se ao final um manual de operações
da plataforma. Faz parte dessa vertente ainda outros objetivos: (a) monitorar a aplicação, nos
equipamentos e módulos, de materiais em consonância com os solicitados pelo contratante ou
pela área de Engenharia; (b) atendimento às exigências legais; (c) consonância com os RS RIO
GRANDE ARF Fl. 686 Cópia autenticada administrativamente Documento de 77 página(s)
autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização
EP13.0921.16464.GFY7. preceitos internacionais; e (d) respeito as normas de segurança e saúde
do trabalho. (v) Planejamento: A área de Planejamento objetiva: (a) esquematizar todo o
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

cronograma físico e financeiro da obra; (b) acompanhar as metas estabelecidas em conjunto com
o contratante; (c) verificar a necessidade de promoção de planos emergenciais; e (d) gerenciar os
custos incorridos pela Recorrente e as receitas cobradas do contratante.
(vi) Administração Contratual: A área de Administração Contratual estabelece
o relacionamento comercial e técnico entre o contratante e os fornecedores da Recorrente, bem
como analisa diversos documentos necessários a habilitação do fornecedor, com relação ao
atendimento às normas legais e contratuais, no momento de contratação e, em fase posterior,
quando da execução.
Todas essas etapas demonstram que o número de serviços envolvidos e aplicados
no processo produtivo de uma plataforma de petróleo é fora do comum. E, por essa razão, a fim
de que a produção se mantenha dentro das exigências de qualidade e eficiência, a Recorrente
precisa contratar um número significativo de empresas especializadas e altamente capacitadas,
amparadas por técnicas e ferramentas, que propiciem um melhor fluxo de construção e
minimizem as possíveis falhas.
Diante dessas breves considerações acerca do processo operacional para as fases
da construção da Plataforma P-53, no que tange as glosas dos créditos do PIS não cumulativos
procedidos pela Recorrente, verifica-se que se prendem a serviços técnicos terceirizados nas
áreas de engenharia, planejamento e gestão de sistemas de controle de qualidade nas áreas
química, petroquímica, petróleo e congêneres, efetivamente prestados à ora Recorrente, todos
eles vinculados à construção de plataformas petrolíferas, atividade esta comprovadamente
inserida em seu objeto social, destinado à “conversão de navios, industrialização de módulos e
integração para unidade flutuante de produção de petróleo.
Entendem a d. Fiscalização e a r. decisão recorrida, que os referidos serviços não
se inseririam no conceito de insumo tal como previsto na legislação de regência (art. 3o da Lei
10.637/2002; art. 66 da IN SRF 247/02; art. 8o da IN SRF 404/04, porque não teriam contato
físico com a produção ou fabricação do produto, razão pela qual não poderiam gerar crédito.
Interpretação reiteradamente seguida pelo relator ao discorrer o acórdãon.o10-36.648 –
19/01/2012:
Ocorre que o conceito de insumo, como gerador de créditos das contribuições,
previsto no art.3o da Lei 10.637/2002
e no art.3o da Lei 10.833/2003, com
interpretaçãodadapelaINSRF247/2002,emseuartigo66,epelaINSRF404/2004, em seu artigo 8o,
prescreve que os serviços devem ser aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto, que no caso em concreto é a conversão de navios, industrialização de módulos e
integração para unidade flutuante de produção de petróleo, bem como de outras atividades que
visam a este fim, conforme consta no objeto social da contribuinte, anteriormente transcrito.
Importante observar que em razão da natureza intangível dos serviços, o que os
qualifica como insumos, não é o contato físico com a produção ou fabricação do produto, mas a
imprescindibilidade dos serviços à existência, funcionamento, aprimoramento ou a manutenção
de outros processos produtivos de bens ou serviços.
Pelos trechos transcritos, onde a Recorrente discorre sobre o processo produtivo
de uma plataforma de petróleo, para o cumprimento de um contrato de EPC, observa-se que a
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

Recorrente apresentou de forma detalhada o seu processo operacional, visando elucidar, dentre
os serviços glosados, a sua essencial e/ou relevância.
A Fiscalização, a seu turno, não infirmou tal caracterização (razão pela qual os
serviços prestados não se enquadrariam como insumo) ao argumento de que, tendo sido o
fundamento do lançamento a aplicação das INs SRF no 247/2002 e 404/2004, tais aspectos são
irrelevantes para se afastar as razões de glosa.
Não obstante, como já exposto, tal entendimento encontra-se superado, sendo,
efetivamente necessário que se examine a essencialidade e relevância dos serviços tomados em
face da atividade produtiva da Recorrente, tomando-se como premissas as descrições
apresentadas pela própria contribuinte.
Pois bem, a Recorrente apresentou sua inconformidade, contextualizando de
forma individualizada a sua relação contratual com cada prestador de serviços, cujo crédito sobre
estes serviços pretendia ter reconhecido, essencialmente à luz da complexidade da operação da
contribuinte.
Nesse diapasão, observo que o feito não se encontra devidamente maduro para
julgamento. Como dito, ainda que a d. Fiscalização e a r. decisão recorrida tenha adentrado na
analise dos descritivos das notas, nos objetos dos contratos de prestação de serviços, comungado
com os esclarecimentos apresentados pela requerente em resposta as intimações, durante o
procedimento fiscal, tal exame esta eivado pela irrelevância dos fatos, face a aplicação das INs
mencionadas.
O que entendo é que esta questão não pode ser superada no presente julgamento.
Isso porque, ainda que seja possível fazer o exame, em tese, da natureza de cada um dos
serviços, não se pode legitimar as despesas que não se mostrem hábeis à luz dos demais
requisitos da lei, dentre os quais encontrarem-se tais dispêndios devidamente comprovados com
base em documentação hábil e idônea.
Desse modo, se faz essencial a diligência para que se possa realizar a devida
segregação entre as despesas glosadas. Não o fazendo, o exame em tese dos serviços, apenas por
sua descrição, poderá permitir, eventualmente, a manutenção de créditos vinculados a despesas
não essenciais ou relevantes.
Esse CARF em inúmeras vezes converteu e converte os feitos em diligência
sempre que necessário para unidade preparadora para elaborar novo relatório conclusivo sobre a
matéria em julgamento, tal procedimento ocorre quando feito não se encontra maduro para
julgamento diante do novo entendimento exaro pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial1.221.170/PR.
Fato inconteste é que uma fatia do pleito da contribuinte não se encontra pronto
para julgamento, uma vez, que existe um vácuo entre o despacho inicial proferido e o que foi
apresentado pela contribuinte, para adequação do conceito de essencialidade e relevância.
No caso da não realização da diligência, pode incorrer esse colegiado em realizar
um julgamento precário, por considerar somente os fatos alegados e substanciados pela
contribuinte.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.207 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11050.001401/2006-10

De modo insistente que se busca esse colegiado, é a busca da verdade material, ou
seja, a verdadeira adequação do conceito de insumo e melhor compreensão por reversão ou não
da glosa pela fiscalização. Somente ilações do texto normativo de qual aplicar não é o suficiente
para o deslinde da presente demanda, é necessário que seja apontado, fundamentado e
esclarecido quais os motivos da aplicação da norma para manter ou não às glosas.
Finalmente, estou convicto que o melhor caminho processual a seguir é a
conversão do feito em diligência.
Conclusão
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências
i) Considerando a nova orientação firmada pelo STJ (REsp. 1.221.170/PR) acerca
dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos
e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, solicita-se à Autoridade
Administrativa a devida verificação, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se
fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da Recorrente, apresentando a competente
justificativa, devendo-se observar, principalmente, os centros de custos aos quais foram
vinculadas as respectivas despesas (operacionais ou não operacionais); Parecer COSIT no.
5/18;
ii) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do ressarcimento do PIS Não
Cumulativo para fins de compensação de débitos, objeto do presente litígio. O parecer deverá
justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para
suportar suas conclusões;
iii) Ainda, o relatório deve descriminar cada item glosado, informando se
enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”, devendo ser justificado;
iv) Após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias;
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital